Tribunal: TJDFT
Processo: 0703885-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Processo : 0703885-37.2022.8.07.0002 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 47637326 e integralizada pelas decisões ao id. 47637329 e 47637333) proferida nos autos da ação de inventário, sob o rito de arrolamento comum, que homologou a partilha esboçada pelos herdeiros, bem como determinou, após o transcurso do prazo recursal, a expedição do formal de partilha condicionada à manifestação do Distrito Federal acerca da regularidade fiscal. Em suas razões (id. 47637336), o Distrito Federal sustenta não ser possível a expedição de formal de partilha e dos alvarás aos herdeiros sem a prévia comprovação da quitação do ITCD e de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio. Aponta que a r. sentença desrespeitou as normas inseridas nos arts. 186, 187, 189 e 192 do CTN; art. 31 da Lei no 6.830/80 e art. 664, § 5o, do CPC. Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença nos termos acima delineados. Contrarrazões apresentadas (id. 47637340), pelo não provimento. Em razão da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias, os autos vieram-me redistribuídos em 13/09/2023. Após manifestação da parte apelada (id. 52810318) e a juntada de documento (id. 52810322), o Distrito Federal comparece aos autos e informa a “isenção do ITCD de acordo com os atos declaratórios juntados no ID 52810322 e da inexistência de outros débitos em nome do inventariado”, requerendo a desistência do recurso (id. 53362672). Em virtude da prova da quitação dos débitos tributários do espólio, inclusive do ITCD, verifica-se a perda de interesse e objeto recursal, de modo que nada mais há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de origem, a quem caberá a análise das demais providências requeridas. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator